Tribunal: TJES
Processo: 0000772-11.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000772-11.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: NEUZELI ROCHA BERNARDO DE FRANCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em 12/03/2024, com o fito de reformar sentença cuja intimação, para a parte recorrente, se deu em 25/06/2021.

2. O recurso inominado é intempestivo, pois o prazo de 10 dias para sua interposição encerrou-se em 09/07/2021.

3. Explico. Tem-se que houve, em 08/07/2021, a interposição de embargos declaratórios cuja intempestividade foi reconhecida pelas certidões de fls. 79, 81 e 111. Exatamente em razão da intempestividade, os embargos não foram conhecidos, conforme sentença de fls. 82. Contra referida sentença, foram opostos novos embargos, rejeitados pelo juízo de primeira instância (fls. 117 a 118).

4. Após o proferimento desta última sentença é que foi interposto o presente recurso inominado. Ocorre que, de acordo com jurisprudência unânime e consolidada, a oposição de embargos declaratórios intempestivo
não
suspende ou interrompe o prazo para interposição dos recursos subsequentes. Transcreve-se julgamento do STJ sobre o assunto: “
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
”. (STJ - AgInt no REsp: 2014909 DF 2022/0222792-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

5. Assim, diante da ausência de interrupção/suspensão do prazo recursal, constato que o presente recurso inominado é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

6. Diante do claro intento de retardar o andamento do cumprimento de sentença, através do manejo de sucessivos embargos declaratórios e recurso inominado intempestivos, com a reiterada provocação para o exame de matérias já preclusas, aplico multa por litigância de má-fé prevista no art. 80, inc. IV do CPC, em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

7. Por isso,
NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interposto, diante da sua manifesta intempestividade.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da causa, bem como no pagamento de multa por litigância de má-fé prevista no art. 80, inc. IV do CPC, em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)